Tribunal: TJSP
Processo: 2146707-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITO JUDICIAL PERTENCENTE À RÉ - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E DO DIREITO DA AUTORA AO IMEDIATO RECEBIMENTO DA QUANTIA POR ELA PLEITEADA - REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO CARACTERIZADOS – DECISÃO DE DEFERIMENTO CASSADA

AGRAVO DE

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITO JUDICIAL PERTENCENTE À RÉ - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E DO DIREITO DA AUTORA AO IMEDIATO RECEBIMENTO DA QUANTIA POR ELA PLEITEADA - REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO CARACTERIZADOS – DECISÃO DE DEFERIMENTO CASSADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO